Tribunal: TJDFT
Processo: 0754553-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF E AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenizatória, para: (i) declarar a inexistência da Cédula de Crédito Bancário no 1971671-2; (ii) determinar que a instituição financeira promova a transferência de motocicleta para o seu nome ou de terceiro, com assunção de débitos tributários e administrativos desde 30/11/2017; e (iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a formulação de pedido autônomo de tutela recursal em sede de contrarrazões; (ii) verificar a responsabilidade civil do banco por fraude na contratação de financiamento; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (iv) examinar a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal para comunicação e efetividade da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela recursal formulado em contrarrazões é via processual inadequada, pois tal peça tem natureza exclusivamente defensiva e não comporta formulação de requerimentos autônomos. 3.1. O CPC, em seu art. 1.012, §3o, exige que o pedido de tutela em grau recursal seja apresentado em petição autônoma. Precedentes.
4. A relação entre o consumidor e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
5. Aplica-se o Tema Repetitivo no 1.076/STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade do contrato quando arguida falsidade.
6. A fraude na contratação, comprovada por perícia grafotécnica e documental, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, que não exclui a responsabilidade do fornecedor.
7. Diante da ausência de demonstração da autenticidade do contrato e da comprovação da falsificação dos documentos, é correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.
8. Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.
9. O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade e deve ser reconhecido quando o ilícito extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a honra, a imagem ou a dignidade da vítima (CF, art. 5o, incisos V e X). 9.1. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter compensatório, preventivo e pedagógico da medida, sem que sirva de fonte de enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 944).
10. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de dano extrapatrimonial de grande extensão, e considerando que a negativação foi prontamente cancelada por força de tutela de urgência, impõe-se a redução do valor da indenização fixada em primeiro grau, adequando-o aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos.
11. A responsabilidade pela transferência do veículo é exclusiva da instituição financeira, que dispõe de meios administrativos para tanto, inclusive mediante comunicação de venda ou alteração de propriedade diretamente ao órgão de trânsito, conforme previsão do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
12. É inadmissível a tentativa da instituição financeira de transferir sua obrigação a terceiros, impondo ao DETRAN/DF ou ao Distrito Federal o cumprimento de obrigação de fazer que recai exclusivamente sobre si, sob pena de afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506) e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
13. A expedição de ofícios ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal mostra-se possível apenas para comunicar o teor da decisão judicial, a fim de garantir a efetividade e a segurança jurídica do cumprimento da sentença, sendo vedada qualquer determinação que lhes imponha obrigação direta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de tutela recursal não pode ser formulado em contrarrazões, devendo ser apresentado por petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude contratual praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade.
3. O dano moral decorrente de fraude bancária e inscrição indevida deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.
4. A sentença não pode impor obrigações a terceiros estranhos à lide, mas é possível a expedição de ofícios meramente comunicativos para garantir a efetividade do julgado.